Tribunal: TJES
Processo: 5020764-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020764-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DA SILVA SOARES

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020764-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA SOARES

Advogado do(a) PACIENTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018
Advogado do(a) IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Jhonatan da Silva Soares em face de ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos da Ação Penal nº 5021775-77.2025.8.08.0012, em razão de prisão preventiva desde 18 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, requerendo a revogação da prisão preventiva em razão de alegada nulidade das provas por violação de domicílio e ausência de requisitos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada no domicílio do paciente se deu de forma lícita, configurando justa causa para a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e se a tese de nulidade de provas por invasão de domicílio é compatível com a cognição sumária do remédio heroico; (ii) estabelecer se a prisão preventiva preenche os requisitos de cabimento, necessidade e adequação, nos termos do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese defensiva de nulidade por invasão de domicílio, por não haver comprovação da justa causa, demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, o que é incompatível com a cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Prevalece, em um primeiro momento, a presunção de legalidade das diligências policiais, sem prejuízo de ulterior análise meritória em fase processual adequada, mediante o devido contraditório e ampla defesa.

Elementos colhidos na fase inquisitorial indicam a existência de fundadas razões objetivas antes do ingresso domiciliar, como a observação em campana por diversos dias de atividade suspeita do paciente de entrega de sacolas, somadas à percepção de odor de entorpecente no local, o que configura a justa causa necessária para a mitigação da garantia constitucional em razão de flagrante delito de crime permanente.

O cabimento da prisão preventiva é adequado à hipótese, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pela apreensão de 15 kg de maconha, distribuídos em 20 tabletes, além de balança de precisão e material para embalo, na residência do paciente.

O
periculum libertatis
está concretamente configurado pela gravidade em concreto da conduta, a justificar a segregação para garantia da ordem pública, pois a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos e os petrechos do tráfico (balança de precisão) indicam que o paciente atua como guardador e distribuidor de entorpecentes em larga escala, demonstrando elevada periculosidade e dedicação à atividade criminosa.

A gravidade concreta do delito torna as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, insuficientes e inadequadas para o fim de acautelar a ordem pública e inibir a prática de novos crimes, sendo que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A tese de nulidade por invasão de domicílio em razão de ausência de justa causa exige aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do
Habeas Corpus
.

A observação em campana de atividade suspeita e a percepção de odor de entorpecente no local, somados à denúncia anônima e investigação prévia, configuram justa causa e fundadas razões objetivas para o ingresso domiciliar, em razão de flagrante delito de crime permanente como o tráfico de drogas.

A grande quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (15 kg de maconha), bem como a presença de petrechos do tráfico (balança de precisão), configuram a gravidade concreta da conduta e demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
. Código de Processo Penal, art. 312, art. 313, inciso I, arts. 282, 319 e 320. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 998.452/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025; AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5020764-49.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA SOARES

Advogado do(a) PACIENTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018
Advogado do(a) IMPETRANTE: SHEILA MONIQUE DE ABREU - ES38018

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JHONATAN DA SILVA SOARES

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,

nos autos da Ação Penal nº
5021775-77.2025.8.08.0012
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
18 de setembro de 2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a
nulidade das provas
por
violação de domicílio ilegal
, por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso na residência, sendo a prova obtida ilícita por derivação.
Aduz
, ainda, a ausência de indícios suficientes de autoria e a carência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar.
Ressalta
a existência de
condições subjetivas favoráveis
e a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere.

O p
leito liminar
fora indeferido (ID 17294417).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 17510094).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 17535683).

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito e da Denúncia, que o paciente foi preso em sua residência em posse de 20 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 15 kg, além de balança de precisão e R$ 740,00. A ação policial foi motivada por denúncia anônima e investigação prévia de cerca de sete dias, na qual o paciente foi visto em atitudes suspeitas. Segundo os agentes, o ingresso domiciliar foi justificado pela percepção de forte odor de drogas ao se aproximarem do imóvel, o que configurou fundadas razões para o flagrante delito de crime permanente.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

A tese defensiva, que alega a
nulidade por invasão de domicílio
por não haver comprovação da justa causa, demanda
aprofundado revolvimento fático-probatório
, o que é
incompatível
com a cognição sumária do remédio heroico.

A
presunção de legalidade
das diligências policiais, em um primeiro momento,
prevalece
, sem prejuízo de ulterior análise meritória em fase processual adequada, mediante o devido contraditório e ampla defesa.

Ademais, os elementos colhidos na fase inquisitorial indicam a existência de
fundadas razões
objetivas antes do ingresso, em consonância com a jurisprudência que admite a licitude da prova quando a entrada é precedida de diligências que comprovem, de forma objetiva, o flagrante delito no interior do imóvel.

Conforme a narrativa, os policiais não atuaram unicamente com base na denúncia anônima, mas a corroboraram com
observação em campana
por diversos dias, atestando a
atividade suspeita
do paciente de
entrega de sacolas
. Tais elementos prévios, somados à
percepção de odor de entorpecente
no local, configuram a justa causa necessária para a mitigação da garantia constitucional.

Em situação semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça

que
“diligências anteriores à entrada no domicílio – como denúncia anônima específica, observação em campana, apreensão de drogas com menor em terreno baldio e relato de que o agravante seria o fornecedor– constituem justa causa para o ingresso, evidenciando contexto de flagrante. A existência de crime permanente, como o tráfico de drogas, permite a entrada no domicílio mesmo sem mandado, desde que demonstrado o flagrante, o que se verificou no caso concreto. ”

(AgRg no HC n. 998.452/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Ademais, a fé pública dos atos lavrados pelos policiais militares e a presunção de legalidade das diligências policiais, em um primeiro momento, prevalecem, sem prejuízo de ulterior análise meritória em fase processual adequada, mediante o devido contraditório e ampla defesa.

Além disso, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

este inerente à ação penal própria, eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
encontram-se fartamente demonstrados pela apreensão de
15 kg de maconha
, distribuídos em 20 tabletes, além de
balança de precisão
e
material para embalo
, na residência do paciente, conforme Auto de Prisão em Flagrante e Laudo de Constatação.

O
periculum libertatis
está concretamente configurado pela
gravidade em concreto da conduta
, a justificar a segregação para
garantia da ordem pública
. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (
15 kg de maconha
) e os petrechos do tráfico (balança de precisão) indicam que o paciente não atua como mero usuário, mas sim como
guardador e distribuidor
de entorpecentes em larga escala, demonstrando uma
elevada periculosidade
e
envolvimento com o crime organizado
.

A decisão atacada, ao destacar a
grande quantidade de entorpecentes
e o relato dos policiais que observaram o réu em
atitude suspeita no decorrer de diversos dias
, evidencia a dedicação do paciente à atividade criminosa, o que acarreta o
risco concreto e iminente de reiteração delitiva
. Nesses casos, o risco à ordem pública é palpável, tornando a custódia cautelar a única medida eficaz.

Dessa forma, a
gravidade concreta do delito
torna as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
,
insuficientes
e
inadequadas
para o fim de acautelar a ordem pública e inibir a prática de novos crimes.

Aliás
, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)